Tribunal: STF
Processo: ARE 819728
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFENSOR DATIVO. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS CONFERIDAS AOS DEFENSORES PÚBLICOS. LEI Nº 1.060/1950. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inaplicabilidade ao advogado dativo da prerrogativa do prazo em dobro disposta na Lei nº 1.060/1950, com redação dada pela Lei nº 7.871/1989, conferida apenas aos assistidos por defensores públicos.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.